Tribunal: STF
Processo: AI 526157
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração que objetivam rediscutir o mérito de
   questões já decididas, ao que eles não se prestam: ausência de
   omissão, contradição ou obscuridade a sanar: caráter
   manifestamente protelatório: rejeição e condenação do embargante
   ao pagamento de multa, nos termos do art. 538, parágrafo único,
   C.Pr.Civil.